Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão inicial para, reconhecendo a boa-fé da autora, condenar o Distrito Federal a abster-se de realizar quaisquer descontos em sua remuneração a título de devolução das importâncias objeto dos autos.

2. Na origem, a autora aduziu que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federa l- SEE/DF e que foi notificada, pela Administração, quanto à ocorrência de erro no pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a que faz jus. Em decorrência, restou instada a repor ao Erário o valor de R$ 25.724,94 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), por meio do desconto do montante em sua folha de pagamento, em 27 parcelas de R$ 952,77 (novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), referente ao recebimento equivocado da gratificação no período de 22/09/2017 a 30/11/2023.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que se trata de hipótese de erro de cálculo da Administração, razão pela qual se mostra legal e legítima a reposição dos valores pagos indevidamente, mediante desconto na remuneração da servidora, de forma parcelada. Argumenta não ser plausível a falta de conhecimento da servidora quanto à percepção de valores a maior. Aduz, ainda, que a aplicação do Tema 1.009 exige a demonstração de boa-fé objetiva, bem como de que o servidor não tinha meios de identificar o erro. Assim, no caso, a boa-fé não está claramente demonstrada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever da servidora de promover reparação ao Estado.

6. No caso, a Administração Pública equivocou-se no que se refere ao pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE da autora, fato que ocasionou o recebimento indevido do montante de R$ 25.724,94 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), no período de 22/09/2017 a 30/11/2023.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. De acordo com o que observa do contexto fático probatório, não há provas de que a servidora tenha contribuído para a atuação equivocada da Administração quanto à aferição do valor da gratificação a que tem direito e, assim, concorrido de forma desleal para o recebimento de benefício em montante reputado indevido. Ausente qualquer indício capaz de afastar a boa-fé da autora quanto à verba percebida, tem-se por legítima a expectativa de que estava recebendo sua remuneração de forma correta. Ressalte-se que a própria Administração somente identificou o erro após vários anos de pagamento da gratificação, o que reforça o entendimento de ser incabível atribuir à servidora a incumbência de perceber a falha administrativa.

10. Comprovada a boa-fé objetiva da servidora, a sentença não merece reparo.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

12. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.